Tribunal: TJSP
Processo: 2227354-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Contrato bancários. Ação de revisão contratual. Decisão agravada que, em procedimento comum, determina a suspensão do processo, em razão de tramitação de Recurso Repetitivo. Ausência de subsunção ao rol do art. 1015 do CPC. Ausência, ainda, de urgência. Precedentes.
A questão trazida ao Tribunal por meio deste recurso não se subsume às hipóteses previstas no art. 1015 do CPC. Embora o STJ venha

Ementa:
Contrato bancários. Ação de revisão contratual. Decisão agravada que, em procedimento comum, determina a suspensão do processo, em razão de tramitação de Recurso Repetitivo. Ausência de subsunção ao rol do art. 1015 do CPC. Ausência, ainda, de urgência. Precedentes.
A questão trazida ao Tribunal por meio deste recurso não se subsume às hipóteses previstas no art. 1015 do CPC. Embora o STJ venha entendendo que a taxatividade do rol daquele dispositivo legal deva ser mitigada, se demonstrada a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso da apelação, não se verifica tal urgência no caso concreto. O autor obteve tutela de urgência, initio litis, para limitação dos descontos, e a suspensão de todos os processos que versem sobre a questão ora discutida, determinada nos REsps 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP (tema 1085), não impede a discussão, desde logo, a respeito da concessão (ou não) da tutela de urgência, por força do disposto no art. 314 do Código de Processo Civil. Como se vê, a suspensão do processo não traz qualquer prejuízo ao autor. Eventual descumprimento da tutela de urgência concedida initio litis ao autor deverá ser comunicado ao Juízo de origem, a quem caberá tomar as medidas exigíveis ao exato cumprimento da determinação judicial.
Agravo não conhecido.